Tribunal: STF
Processo: AI 819481
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Agravo de instrumento interposto fora do quinquídio legal. Não observância do art. 28 da Lei nº 8.038/90. Incidência da Súmula nº 699/STF. Intempestividade. Inaplicabilidade da Lei nº 12.322/10. Recurso protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão. Incidência do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    1. A Súmula nº 699 da Suprema Corte dispõe ser de cinco dias o prazo para a interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário criminal não admitido na origem, conforme o art. 28 da Lei nº 8.038/90, a qual não foi revogada, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil.



    2. Não se mostra aplicável a sistemática da Lei nº 12.322/10, pois o agravo de instrumento foi protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão, que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a incidência do princípio tempus regit actum. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.